Tribunal: TJSP
Processo: 1000939-66.2014.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000932
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1000939-66.2014.8.26.0100/50001, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes W.R.A. FITNESS ACADEMIA
DE GINASTICA LTDA. e MÁRIO SÉRGIO LUZ MOREIRA, é
agravado VIRIDIAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno e deram por prejudicado o pedido de
agregação de efeito suspensivo. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000939-66.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1000939-66.2014.8.26.0100/50001
COMARCA: SÃO PAULO (25a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: W.R.A. FITNESS ACADEMIA DE GINASTICA LTDA.
E MÁRIO SÉRGIO LUZ MOREIRA
AGRAVADO: VIRIDIAN ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.
INTERESSADO: IDELI ZONZINI LUZ MOREIRA
VOTO No 36.901
AGRAVO
INTERNO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Alegação de violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, em
razão do indeferimento do pedido de produção de
prova. Repercussão geral afastada no E. STF no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ
(tema 424). Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por W.R.A. FITNESS ACADEMIA DE GINÁSTICA E OUTRO
contra decisão que, em ação de despejo por falta de
pagamento, negou seguimento a Recurso Extraordinário,
pois o V. Acórdão abordou matéria cuja repercussão
geral foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no
Recurso Extraordinário com Agravo no 639.228/RJ. Alega
que o precedente repetitivo trata de matéria distinta
da discutida no processo, que cuida de cerceamento de
defesa ante prolação de sentença sem a produção da
prova pericial deferida. Aduz violação direta ao art.
5o, LIV e LV da CF. Pugna pela atribuição de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000939-66.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
3
suspensivo.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso não comporta provimento.
A Repercussão Geral é o instrumento
processual inserido na Constituição Federal pela
Emenda Constitucional no 45/2004, que tem por objetivo
possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar
os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise
de acordo com critérios de relevância jurídica,
política, social ou econômica.
Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O
Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não
conhecerá do recurso extraordinário quando a questão
constitucional nele versada não tiver repercussão
geral, nos termos deste artigo. §1o. Para efeito de
repercussão geral, será considerada a existência ou
não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
(...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1000939-66.2014.8.26.0100/50001 - Voto no
4
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
no
julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário no
639.228/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa
e devido processo legal quando o julgamento da causa
depender
de
prévia
análise
das
normas
infraconstitucionais não apresenta repercussão geral,
conforme se infere da seguinte transcrição: “Alegação
de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de
prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
A
decisão
agravada,
nestes
termos,
apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com
fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1a parte, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno e dou por prejudicado o pedido de agregação de
efeito suspensivo.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO